Tribunal: TJDFT
Processo: 0723451-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723451-80.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP EMBARGADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados - EPP (ID no 15386560, págs. 1-2) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu o agravo de instrumento interposto pelo ora embargante e negou-lhe provimento (ID no 14922204). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Serviço de Limpeza Urbana - SLU para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 8 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro